Tribunal: TJDFT
Processo: 0724449-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0724449-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BEATRIZ DE MORAIS DOS SANTOS, SIDINEI BATISTA DOS SANTOS AGRAVADO: KENNEDY MIGUEL RAPOSO DE MELO D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BEATRIZ DE MORAIS DOS SANTOS E OUTRO contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, que, nos autos de ação de execução (PJe 0707521-19.2024.8.07.0009), rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelos ora agravantes e determinou a expedição de alvará de transferência dos valores constritos em favor do exequente, no montante de R$ 2.902,75 (dois mil, novecentos e dois reais e setenta e cinco centavos). Em suas razões, os recorrentes alegam que a quantia penhorada encontrava-se depositada em conta bancária de sua titularidade, em valor inferior a quarenta salários-mínimos, o que atrai a incidência da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC. Ressaltam que os valores bloqueados compunham reserva de emergência, indispensável à sua subsistência, sendo, portanto, impenhoráveis. Argumentam que a decisão agravada desconsiderou entendimento consolidado na jurisprudência do STJ e do TJDFT no sentido de que a proteção conferida pelo art. 833, X, do CPC alcança o montante de até quarenta salários-mínimos independentemente do tipo de conta bancária em que se encontre depositado, bastando que se trate de valor poupado pelo devedor para garantia do mínimo existencial. Afirmam, ainda, que a penhora violou o princípio da menor onerosidade e o postulado da dignidade da pessoa humana. Asseveram que o Juízo a quo não considerou que os valores penhorados são inferiores ao limite legal e, portanto, presumivelmente necessários à subsistência da família executada. Ponderam que a execução deve ser conduzida de forma proporcional, sem prejudicar a sobrevivência dos devedores, e que a decisão recorrida compromete essa premissa ao permitir a constrição de valores que compõem o mínimo existencial. Requerem a concessão de antecipação de tutela recursal para que a parte credora deposite judicialmente o valor já transferido até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, pleiteiam a reforma da decisão a fim de que seja reconhecida a impenhorabilidade da quantia constrita, com a consequente restituição aos agravantes. Preparo dispensado porquanto os recorrentes litigam sob o pálio da gratuidade de justiça (ID 209869408 – autos de origem). É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). No caso, o pedido de antecipação da tutela recursal visa determinar o depósito judicial dos valores penhorados até o julgamento de mérito do presente. Para melhor compreensão, transcrevo, no que importa, a r. decisão impugnada, verbis: A parte executada, representada pela Defensoria Pública, apresentou impugnação da constrição de valores realizada por meio do SISBAJUD nas contas bancárias do requerido, sob o argumento de que é impenhorável qualquer ativo financeiro em patamar inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, conforme entendimento jurisprudencial mencionado na referida petição. Alegou ainda que se trata de quantia depositada em conta poupança, sendo tais valores impenhoráveis. Juntou aos autos extratos bancários. A parte autora apresentou resposta no ID. 235263490. Os autos vieram conclusos para decisão. É o relato do necessário. DECIDO. Inicialmente, deve ser observado que, segundo disposto no artigo 833, inciso X, do CPC, são impenhoráveis os valores inferiores a 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança: Art. 833. São impenhoráveis: (...) X – a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; (...). O dispositivo legal é expresso ao conferir a proteção somente à poupança, visando o caráter eminentemente social do referido tipo de investimento, não havendo qualquer margem interpretativa no dispositivo acima descrito. Ademais, os valores constantes de conta corrente ou outros investimentos não possuem a mesma finalidade que a poupança, que possui caráter social, retorno reduzido e destinação específica para subsidiar o sistema financeiro de habitação. A extensão pretendida não é lógica, especialmente quando se tem notícia que o valor referido foi bloqueado em conta corrente, investimento (e qual tipo de investimento), conta de pagamento ou conta salário. Isto porque, da análise dos extratos bancários anexados ao processo, percebe-se que a parte requerida utilizada suas contas bancárias como se conta corrente fosse, diante das diversas transações bancárias ali realizadas. Observe-se que a proteção conferida legalmente ao devedor pelo artigo 833 do CPC já é exaustiva, preservando de penhora o salário e outras rendas utilizadas para subsistência e a caderneta de poupança (investimento de menor retorno e maior caráter social). Caso fosse estendida tal proteção aos demais investimentos, bastaria ao devedor diluir seu patrimônio acumulado entre diversos tipos distintos de ativos financeiros visando se eximir da responsabilidade financeira pelo seu débito. Ademais, a utilização de investimentos distintos (ou de conta corrente) com melhor retorno demonstra intenção incompatível com a preservação de valores para subsistência ou reserva financeira básica, especialmente diante da facilidade em se obter caderneta de poupança. Promover interpretação extensiva às hipóteses de impenhorabilidade quando a lei não o admite (já que expressa a disposição legal, não ficando qualquer dúvida quanto ao significado de “caderneta de poupança” – termo específico de um tipo de investimento) importaria em violação ao princípio da responsabilidade patrimonial, que confere ao credor a garantia de poder se satisfazer do patrimônio do devedor. Por tal motivo, as hipóteses do artigo 833 e da Lei n.o 8.009/90 (bem de família) devem ser interpretadas de forma estrita (ou seja, de forma literal, sem extensões que não decorram da própria lógica do ordenamento jurídico), não sendo possível estendê-la para eximir o devedor de qualquer responsabilidade. Finalmente, não há entendimento vinculante que justifique a aplicação da impenhorabilidade na extensão requerida pela parte executada, devendo ser observada que a questão, inclusive, está afetada no Tema Repetitivo n.o 1285 pelo STJ, sem decisão resolutiva acerca do tema. Ademais, a própria Corte Especial do STJ já decidiu que “à luz do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, é inadequado formar-se posicionamento jurisprudencial que consubstancie orientação no sentido de que toda aplicação de até 40 (quarenta) salários mínimos, em qualquer tipo de aplicação bancária ou financeira, estará sempre enquadrada na hipótese do art. 833, X, do CPC" (REsp n. 1.660.671/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024). Portanto, considerando que inexistem provas de que os valores constritos são impenhoráveis – ou seja, que foram constritos em caderneta de poupança, na forma do artigo 833, X, CPC -, nada há a prover quanto à impugnação da parte devedora. Ante o exposto, REJEITO a impugnação apresentada pela parte executada. (...) Sobre o tema, cumpre destacar que o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, estabelece que, em regra, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários-mínimos. Confira-se: Art. 833. São impenhoráveis: (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. O art. 854, §3o, inciso I, do mesmo diploma legal, dispõe ainda que incumbe ao executado comprovar que os valores bloqueados se enquadram na regra da impenhorabilidade. No caso em apreço, como bem pontuado pelo Juízo de origem, a parte executada utiliza suas contas bancárias como se conta corrente fosse, diante das diversas transações bancárias ali realizadas. De fato, a análise dos extratos bancários apresentados pelos agravantes não corrobora a tese de que os valores bloqueados constituem reserva financeira ou fundo de emergência, conforme sustentado no recurso. Ao contrário, da leitura dos documentos associados à petição de ID 231524383, observa-se intensa movimentação nas contas bancárias, o que denota sua utilização rotineira para pagamentos e recebimentos diversos, afastando, portanto, o argumento de economia de recursos com finalidade de poupança ou preservação do mínimo existencial. Ademais, a simples alegação de que os valores penhorados são inferiores a quarenta salários-mínimos não é, por si só, suficiente para atrair a proteção conferida pelo art. 833, X, do CPC. A impenhorabilidade não se aplica automaticamente a qualquer quantia dentro desse limite, exigindo-se, para sua incidência, a demonstração de que os valores efetivamente possuem natureza de poupança ou de verba destinada à subsistência do devedor e de sua família, o que não se verifica na hipótese em apreço. Por fim, cabe destacar que o ônus de comprovar o caráter impenhorável dos valores é da parte executada, o que não foi devidamente cumprido pelos agravantes. A movimentação habitual das contas indica que os recursos nelas existentes integram o fluxo ordinário da vida financeira dos recorrentes, sem qualquer indicativo de destinação especial ou de origem protegida por regra de impenhorabilidade. No sentido exposto, a seguinte ementa de julgado deste Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES. CONTA POUPANÇA. COMPROVAÇÃO DA NATUREZA. INEXISTÊNCIA. DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valor que não comprometa a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Se a penhora de salário tem sido relativizada, seria contraditório não adotar a mesma posição em relação às aplicações financeiras, que têm por objeto valores que não são, pelo menos a priori, destinados a cobrir despesas diárias de subsistência do devedor e de sua família. 3. Incumbe ao devedor o ônus de provar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, conforme artigo 854, §3o, I, do CPC/15, e de demonstrar que efetivamente são necessários à manutenção da dignidade dele e dos dependentes. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1822563, 07363220620238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2024, publicado no DJE: 8/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, uma vez que os recorrentes não se desincumbiram de comprovar suas alegações, de modo a infirmar a decisão atacada, não podendo se presumir a natureza de reserva financeira dos valores encontrados ou que a penhora realizada implique prejuízos à subsistência dos devedores, em detrimento dos interesses da parte credora e da satisfação do seu crédito, ao menos neste juízo de cognição sumária, não prospera a alegação de impenhorabilidade da quantia bloqueada. Desse modo, revela-se ausente a probabilidade do direito para fins de concessão da antecipação da tutela recursal postulada. Por conseguinte, dada a impossibilidade de concomitância dos requisitos probabilidade de provimento do recurso e perigo na demora, impõe-se o indeferimento da medida liminar. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator